Tribunal: STF
Processo: HC 233174
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de L. G. M. da S. S. contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 835.034/PR (documento eletrônico 16).  



    Conta de documento encartado a estes autos que o paciente “[...] teve a prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime tipificado no art. 217-A [estupro de vulnerável], § 1º [incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode oferecer resistência], c/c art. 61, II, ‘g’, do CP.” (documento eletrônico 14, p. 1).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “[...] o Agravo Regimental foi improvido sob os argumentos de que estão presentes 02 (dois) fundamentos autorizadores da manutenção da prisão preventiva do paciente, quais sejam, (i) garantia da aplicação da lei penal; e (ii) garantia da ordem pública. Todavia, conforme será destrinchado nos tópicos seguintes, são inidôneos os argumentos que subsidiam ambos os fundamentos.



    [...]



    Ocorre que, não se mostra cabível a manutenção da prisão preventiva do paciente com base no fundamento da garantia à aplicação da lei penal, tampouco é necessário revolvimento fático-probatório para constatar a ilegalidade dos argumentos que a embasam.



    Em primeiro, diferentemente do que alega o Colendo STJ, em momento algum houve o risco de fuga do paciente.



    Nesse ponto, ressalta-se que nunca foi imposta QUALQUER MEDIDA CAUTELAR para que o paciente mantivesse seu endereço atualizado, tampouco ficou estipulado que eventual alteração de endereço poderia resultar na decretação de sua custódia cautelar.



    Não obstante, mesmo inexistindo estes deveres, não há nos autos nenhuma comprovação fática de que o paciente de fato buscava se furtar da aplicação da lei penal.



    Em primeiro porque ele sempre colaborou com a investigação durante a fase inquisitorial, inclusive prestando declarações por 03 (três) vezes na Delegacia de Polícia para fornecer esclarecimentos à Autoridade Policial (cf. termos de depoimento de seqs. 1.28 e 1.35, bem como termo de acareação de seq. 1.39 dos autos de cautelar inominada criminal).



    Aliás, ainda no início das investigações, em 01/06/2022, o paciente compareceu à Delegacia e apresentou VOLUNTARIAMENTE seu aparelho celular pessoal, autorizando a quebra do sigilo telefônico (seq. 1.15 dos autos de cautelar inominada).



    Em segundo, muito embora a Polícia Civil tenha concluído que o paciente estava se furtando da lei em razão de não ter conseguido localizá-lo através das diligências enumeradas na Ordem de Serviço expedida, há justificativas concretas e documentais que afastam esta conclusão para cada uma das diligências infrutíferas dos policiais: 1) inicialmente, os agentes não localizaram o paciente na primeira vez em que se deslocaram à residência do seu genitor porque, naquele período, o investigado estava internado em clínica terapêutica desde 23 de agosto de 2022, cf. declaração da instituição (em anexo); 2) depois, consta dos autos que a Polícia Civil realizou diligência na aludida clínica em março de 2023, todavia, o mesmo atestado comprova que o paciente saiu do estabelecimento (teve alta) em 18 de fevereiro de 2023; 3)por último, a nova diligência na residência do genitor do paciente também restou infrutífera porque, ao sair da clínica terapêutica, o paciente se desentendeu com o pai e, então, mudou de endereço, fixando residência no local onde foi efetivamente preso, qual seja, Av. João Miguel Caram, nº 901, Bloco III, Apto. 403, Cidade Industrial II, município de Londrina/PR, o que é comprovado pelos comprovantes de residência em anexo.



    Isso significa dizer que, por duas vezes a Polícia Civil não localizou o agente porque não se atentou às datas de internação e desinternação do paciente. Na terceira vez, não o encontraram porque o paciente se mudou da casa do seu genitor (por motivos particulares) e não informou o novo endereço à Autoridade Policial, algo que é comum de se acontecer, em especial em razão do decurso de tempo de aproximadamente 01 (um) ano entre sua última oitiva em sede policial (01/06/2022) e a data de sua prisão (03/05/2023).



    [...]



    Como já dito, a decretação da custódia cautelar também foi fundamentada na suposta periculosidade concreta da conduta do paciente, a qual demandaria a necessidade de se acautelar a ordem pública.



    [...]



    Entretanto, mesmo que a conduta supostamente praticada pelo paciente seja entendida como grave, a análise acerca da existência desse fundamento deve ser respaldada pela necessária CONTEMPORANEIDADE, o que evidentemente não foi observado quando da decretação da custódia extrema.



    Aqui, não se ignora que ‘a contemporaneidade diz respeito aos fatos motivadores da medida cautelar, e não ao momento da prática do fato criminoso’, como já destacado nas instâncias ordinárias. Sim, pois o caso em concreto abarca exatamente esta situação. Como será discutido a seguir, a ausência de contemporaneidade se refere aos fundamentos – gravidade concreta da conduta –e não à data do delito.



    [...]



    Ora, é sabido que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, mas sim alternativos. É dizer, não haveria necessidade alguma do Ministério Público aguardar diligências a fim de evidenciar o perigo à aplicação da lei penal para manifestar-se favoravelmente à prisão preventiva do agente caso o modus operandi do crime fosse grave o suficiente para subsidiar o fundamento da gravidade concreta da conduta.



    Entretanto, repisa-se, o membro do Ministério Público apenas suscitou a gravidade concreta do modus operandi mais de 03 (três) meses depois de ter conhecimento dos detalhes da empreitada criminosa, isso através da representação da Autoridade Policial, formulada 06 (seis) meses antes do seu segundo parecer, onde invocou a periculosidade do modus operandi.” (documento eletrônico 1, pp. 2, 5-6, 10 e 12-13)  



    Ao final, requer:  



    “I - A concessão da ordem de habeas corpus, em sede liminar, visto que se encontram presentes os pressupostos do fumus boni iuris e periculum in mora;



    II - Caso Vossa Excelência julgue necessário, a expedição de ofício para a autoridade coatora, para que prestes informações de estilo;



    III - Após o recebimento das informações da autoridade coatora, seja encaminhado para manifestação da Procuradoria-Geral da República;



    IV - Ao final, conceda este Colendo Supremo Tribunal Federal, a ordem de HABEAS CORPUS definitiva, confirmando a medida liminar, revogando o decreto preventivo mantido pelo Colendo STJ, tudo isso com fulcro no art. 5º, inciso LVII, da CF/88, c/c art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, c/c art. 315, § 1º, do mesmo Diploma Legal.



    V – Subsidiariamente, caso o entendimento de Vossas Excelências seja outro, pugna-se pelo deferimento da aplicação de medida cautelar diversa à prisão, podendo ser aplicada cumulativamente com monitoração eletrônica, elencada no rol do art. 319 do Código de Processo Penal e nos termos da Lei nº 12.258/2010, entendendo por ser esta suficiente e adequada ao presente caso.



    VI – Requer, por fim, a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil.” (documento eletrônico 1, pp. 24-25)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Este Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA FUNDADO EM ELEMENTOS CONCRETOS. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 231.155 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29/9/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.573 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023)  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Roubos majorados e organização criminosa. Prisão preventiva. Revogação da prisão. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Constrição mantida na sentença. Remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário. Admissibilidade. Fundamentação per relationem. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (HC 200.974 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/10/2021)  



    “’HABEAS CORPUS’ – RÉU SUBMETIDO À PRIVAÇÃO CAUTELAR DE SUA LIBERDADE INDIVIDUAL – NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO FUNDAMENTADA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA POR SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – MERA FACULDADE CONCEDIDA AO JUIZ – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA NÃO CULPABILIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO COMO OBSTÁCULO JURÍDICO À IMEDIATA DECRETAÇÃO DE PRISÃO CAUTELAR – PEDIDO INDEFERIDO. – A privação cautelar da liberdade individual é qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o caráter extraordinário de que se reveste, a prisão preventiva legitima-se, desde que o ato judicial que a formalize tenha fundamentação substancial, com base em elementos concretos e reais que se ajustem aos pressupostos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da decretação dessa modalidade de tutela cautelar penal. Precedentes. É por essa razão que esta Corte, em pronunciamento sobre a matéria, tem acentuado que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de indícios suficientes de autoria – e desde que concretamente ocorrente, ainda, qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar. Precedentes. Doutrina. – O princípio constitucional de não culpabilidade dos réus, fundado no art. 5º, LVII, da Carta Política, não traduz obstáculo jurídico à imediata decretação da prisão, meramente processual, do acusado, desde que impregnada esta dos atributos da cautelaridade. Precedentes.” (HC 74.289/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 25/02/2011)  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No presente feito, a prisão preventiva do paciente foi decretada para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, evidenciada no modus operandi – o paciente, enquanto técnico de enfermagem, para a prática da violência sexual contra a vítima, aplicou-lhe medicação ‘que a deixou, conforme se apurou, em estado de saúde crítico, cianótica, com Glasgow 3 e saturação de oxigênio em 36%, em razão do que foi estabilizada e entubada’ –, bem como para a aplicação da lei penal, por ter havido fuga do distrito de culpa, destacando-se ainda haver duas condenações recentes por crimes de estelionato, circunstâncias que revelam a indispensabilidade da imposição da medida extrema e a insuficiência de medidas cautelares alternativas. 3. Tratando-se de fatos supostamente ocorridos em 12/5/2022, sendo a prisão preventiva decretada em 24/4/2023, e considerando-se ter havido fuga do distrito de culpa, não se verifica ausência de contemporaneidade. Outrossim, ‘A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (AgRg no HC n. 721.259/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022). 4. O acolhimento das alegações de que não teria havido fuga do distrito de culpa demandaria dilação probatória, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 16, pp. 1-2)  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido da legitimidade da prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.  



    Com efeito, o referido colegiado analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluiu que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, o risco de fuga e a gravidade concreta do crime por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública.  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 27 de novembro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator